Tribunal: TJSP
Processo: 0003221-45.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubo. Art. 157, §2o, I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (CP) e, por mais duas vezes, no artigo 157, §2o, inciso I, todos na forma do artigo 71, caput, do CP. Exame pericial realizado no curso do presente feito válido. Desnecessidade de realização de nova perícia. Autoria e materialidade comprovadas. Reprimenda devidamente aplicada. Regime inicial fechado de rigor.

Ementa:
Apelação. Roubo. Art. 157, §2o, I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (CP) e, por mais duas vezes, no artigo 157, §2o, inciso I, todos na forma do artigo 71, caput, do CP. Exame pericial realizado no curso do presente feito válido. Desnecessidade de realização de nova perícia. Autoria e materialidade comprovadas. Reprimenda devidamente aplicada. Regime inicial fechado de rigor. Recurso não provido.